Tribunal: TJPA
Processo: 0002021-39.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002021-39.2015.8.14.0201

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: MIGUEL RAFAEL MORAES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA NOVA DILIGÊNCIA. INERCIA DO AUTOR, INTIMADO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

AUTOR INTIMADO PARA RECOLHER CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, QUEDOU-SE INERTE.

2-

INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, QUEDOU-SE INERTE, CONFORME CERTIDÃO.

3-

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ARTIGO 485, VI, CPC.

4-

SENTENÇA MANTIDA.

5-

RECURSO CONHECIDO, PORÉM, NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO HONDA S/A contra a r. sentença de ID 734701, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora apelante em desfavor de MIGUEL RAFAEL MORAES FERREIRA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, apontando que houve falta de interesse de agir por parte do autor, visto que seguiu sem apresentar manifestação, mesmo devidamente intimado, conforme certidão id. 734700 .

Ao longo do processo, foi deferida de forma liminar a busca e apreensão do veículo adquirido pelo agravado por meio de cédula de crédito bancário, porém, após várias tentativas para apreender o bem, nenhuma se tornou frutífera. O banco apelante apresentou diversos endereços para diligência ser cumprida, com o devido recolhimentos de custas para expedição de novos Mandados para os endereços fornecidos, entretanto, não se obteve êxito.

Em determinado momento processual, o autor apresentou mais uma vez novo endereço da ré, consequentemente, sendo intimado para proceder com o devido recolhimento de custas, mas quedou-se inerte, conforme certidão de id. 734700 (página 18 até 20).

Adiante, o juízo a quo intimou a apelante para que manifestasse se ainda tinha interesse no prosseguimento do feito, e mais uma vez quedou-se inerte, mesmo sendo devidamente intimado (id. 734700- páginas 21 até 29).

Em suas razões recursais, o apelante alega que recolheu as custas para a diligência do oficial de justiça no valor de R$-298,23, assim não há que se falar em inércia.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O presente recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo.

É o relatório.

Passo a proferir voto, que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes o
s pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

O cerne da presente demanda gira em torno da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude de alegada falta de interesse processual, visto a inércia de manifestação, mesmo com a devida intimação
(id. 734700- páginas 21 até 29).

Diante da documentação acostada aos autos, verifica-se que agiu corretamente o juízo originário ao deferir liminar de busca e apreensão, haja vista que estão presentes provas do inadimplemento do contrato de financiamento.

Dito isso, o banco apelante, ao longo do processo, forneceu 4 endereços para que fosse realizada a devida busca e apreensão do bem.

A diligência foi cumprida nos três primeiros endereços indicados pelo autor (id.

734699, página 13 e 30; id. 734700, página 13), eis que houve regular recolhimento das custas para expedição do mandado.

Em referência ao último endereço fornecido pelo apelante, este foi intimado para promover o recolhimento das custas correspondentes, para expedição do novo mandado (id.

734700- página 18), contudo, não o fez.

Diante da inércia, o juízo de 1º grau intimou a parte recorrente para manifestar se ainda havia interesse no prosseguimento do feito (id.

734700- página 21), porém mais uma vez não se manifestou sobre o ato ordinatório proferido pelo juiz, e, em consequência, o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC.

Portanto, da análise do feito, não vislumbro razão aos argumentos apresentados pelo recorrente. Explico:

O recorrente alega que o magistrado agiu com extrema formalidade, e que ainda que não houvesse pagamento das referidas custas, tal fato poderia ocasionar no máximo o indeferimento da diligência pleiteada, e não a extinção da ação.

Porém, o juiz somente extinguiu o processo após intimar a parte recorrente para que se manifestasse se ainda havia interesse processual, restando equivocada a tese apresentada em apelação de que a extinção ocorreu devido ao não recolhimento de custas.

Conforme se verifica do id.

734700 (páginas 24 até 29), houve intimação via postal da recorrente, a qual foi devidamente recebida, conforme comprovado nos autos.

Nessa mesma linha sobre o tema, vale destacar jurisprudências
nos E. Tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Constatadas a ausência de formalização da relação processual e de pedido de conversão da demanda em ação executiva, bem como a frustração das diligências para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, correta a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, haja vista a inércia do autor para dar prosseguimento ao feito. 2. Na hipótese de extinção por carência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é desnecessário o atendimento à regra de prévia intimação pessoal da parte autora insculpida no art. 485, § 1º, do CPC. 3. Recurso não provido.

(TJ-DF 07077736120208070009 1772863, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/10/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA NOVA DILIGÊNCIA. FACULDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão é ato necessário para o regular processamento da ação, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente. 2. Em caso de renovação do cumprimento do mandado de busca e apreensão em novo endereço, deve o autor recolher as custas intermediárias necessárias à efetivação da diligência. 3. No caso concreto, o apelante se manteve inerte ante ao comando judicial para recolher as custas intermediárias, ou indicar endereço para localização do bem ou, ainda, formular requerimento de conversão do feito em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei 911/1969. 4. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão gera a extinção do feito, sem resolução do mérito e, no caso dos autos, pela falta de interesse de agir. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07126753220218070006 1621569, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/09/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/10/2022)

Destarte,
não assiste razão ao apelante em suas alegações, afigurando-se irrepreensível a sentença objurgada, razão pela qual deve esta ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença prolatada, nos termos da fundamentação.

Belém, 20/03/2024